Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. DECRETO DE PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE. CABIMENTO.
1. O artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que o devedor de alimentos será intimado pessoalmente para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, no prazo de 3 (três) dias, podendo ser decretada a sua prisão, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso não promova o pagamento ou apresente justificativa não admitida pelo juiz.
2. A justificativa apta a comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento do débito alimentar é aquela capaz de demonstrar a impossibilidade absoluta do pagamento, independentemente de a ex-companheira ser pessoa capaz.
3. Sendo atual a dívida de caráter alimentar e não tendo sido apresentado justo motivo para a inadimplência, é cabível a prisão civil do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido não provido.